Tribunal: TJSP
Processo: 1043964-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:

PENSIONISTA. FEPASA E CPTM. AÇÃO REVISIONAL. IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990.

- Em acordo coletivo celebrado entre os ferroviários e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi previsto que os reajustes remuneratórios mensais seguiriam o disposto na Lei federal n. 7.788/1989 (de 3-7), norma que foi expressamente revogada pela Lei federal n. 8.030/1990 (de 12-4), remetendo seus efeitos à data da

Ementa:

PENSIONISTA. FEPASA E CPTM. AÇÃO REVISIONAL. IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990.

- Em acordo coletivo celebrado entre os ferroviários e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi previsto que os reajustes remuneratórios mensais seguiriam o disposto na Lei federal n. 7.788/1989 (de 3-7), norma que foi expressamente revogada pela Lei federal n. 8.030/1990 (de 12-4), remetendo seus efeitos à data da edição da Medida provisória n. 154/1990 (de 15-3).

- "A revogação precedeu a própria aquisição e não somente o exercício de direito. Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do pretenso titular, seria mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e consumado todos os elementos isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção" (STF -MS 21.216)

Não provimento do recurso.

Voto vencido na preliminar de mérito:

- Pretensão de rever um ato concreto e eficaz de reajuste remuneratório datado de 1990, ajuizada esta ação somente em 2017.

- Quando o poder público, de modo expresso, define a situação jurídica fontal de que emergem as prestações remuneratórias, tal se dá, por exemplo, nas decisões explícitas da Administração pública sobre aposentadorias, reenquadramentos, reclassificações etc., é da definição administrativa inaugural que nasce a pretensão, e é dela que tem curso o prazo prescricional.

Precedentes cônsonos do eg. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043964-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IVONE FRANCISCO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o e 3o juiz.
Prosseguindo-se nos termos do art. 942 do CPC, com participação dos
Desembargadores Afonso Faro Jr. e Aroldo Viotti, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. O 2o juiz declarará., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO
FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1043964-03.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.446)
Apelante:
Ivone Francisco de Paula
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
PENSIONISTA.
FEPASA
E
CPTM.
AÇÃO
REVISIONAL. IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990.
-
Em
acordo
coletivo
celebrado
entre
os
ferroviários e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi
previsto
que
os
reajustes
remuneratórios
mensais
seguiriam o disposto na Lei federal n. 7.788/1989 (de
3-7), norma que foi expressamente revogada pela Lei
federal n. 8.030/1990 (de 12-4), remetendo seus efeitos à
data da edição da Medida provisória n. 154/1990 (de
15-3).
-
“A revogação precedeu a própria aquisição e não
somente o exercício de direito. Para a aquisição do
direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do
pretenso titular, seria mister que, antes da revogação,
se houvessem reunido e consumado todos os elementos
isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou
produção” (STF -MS 21.216)
Não provimento do recurso.
Voto vencido na preliminar de mérito:
-
Pretensão de rever um ato concreto e eficaz de
reajuste remuneratório datado de 1990, ajuizada esta
ação somente em 2017.
-
Quando o poder público, de modo expresso,
define a situação jurídica fontal de que emergem as
prestações remuneratórias, tal se dá, por exemplo, nas
decisões explícitas da Administração pública sobre
aposentadorias,
reenquadramentos,
reclassificações
etc., é da definição administrativa inaugural que nasce a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão, e é dela que tem curso o prazo prescricional.
Precedentes cônsonos do eg. STJ.
RELATÓRIO:
1.
Ivone Francisco de Paula ajuizou a presente ação
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, com o fim de
obter o pagamento de diferenças de reajuste do
complemento de sua pensão, segundo a indexação
plenária, relativa aos meses de março e abril de 1990,
pelo Índice de preços ao consumidor da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas.
2.
A
r.
sentença
julgou
improcedente
a
ação,
arbitrando os honorários advocatícios em R$2.000,00,
ressalvada a gratuidade processual (e-págs. 103-7).
3.
Do decidido apelou a requerente, buscando, em
resumo, a procedência do pleito (e-págs. 110-29).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 135-45).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 147).
VOTO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Trata o caso de ação promovida por pensionista de
ferroviário aposentado da Ferrovia Paulista S/A -Fepasa,
posteriormente admitido na Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos -Cptm, com o escopo de obter o reajuste
de seu benefício pensional pela aplicação do Índice de
preços ao consumidor -IPC, relativos aos meses de março
e abril de 1990.
VOTO PRELIMINAR DE MÉRITO:
5.
Observa-se que o tema 106 do STF, referente ao
RE 590.880, trata da:
“a) Competência para, após o advento da Lei n.
8.112/90,
julgar
os
efeitos
de
decisão
anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho.
b) Extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC
do
mês
de
março
de
1990
(Plano Collor), concedido pela Justiça Federal em decisão
transitada em julgado, a outros servidores.”
Aquela
Corte
reconheceu
a
existência
de
repercussão geral sobre a matéria em 5 de setembro de
2008, pendendo decisão sobre o mérito.
Não se determinou, tampouco, a suspensão dos
feitos em trâmite que versem o tema, de forma que não
há óbice para o exame do presente recurso.
6.
Pleiteia a demandante obter o reajuste de sua
pensão pela aplicação do Índice de preços ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, relativamente aos meses de março e abril de
1990.
7.
Ora, tanto a base inicial dos proventos se define a
partir da transformação dos vencimentos com a jubilação,
e das pensões, a partir da morte de seu instituidor por
meio da conversão dos vencimentos ou proventos, quanto
suas
revisões
intercorrentes
são
objeto
de
ato
definitório, de tal modo que o marco para a prescrição
quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910, de 6-1-1932) é o
da aposentadoria ou o da redefinição revisional.
Quando o poder público, de modo expresso, define
a situação jurídica fontal de que emergem as prestações
remuneratórias, tal se dá, por exemplo, nas decisões
explícitas da administração pública sobre aposentadorias,
reenquadramentos, reclassificações etc., é da definição
administrativa inaugural que nasce a pretensão, e é dela
que tem curso o prazo prescricional, valendo aqui lembrar
o paradigmático voto do Ministro MOREIRA ALVES no RE
110.419 -STF:
“Fundo de direito é a expressão utilizada para
significar que o direito de ser funcionário (situação
jurídica fundamental) ou os direitos a modificações
que se admitem com relação a esta situação
jurídica
fundamental,
como
reclassificações,
reenquadramentos, direito a adicionais por tempo
de serviço, direito a gratificação por prestação de
serviço especial, etc. A pretensão do fundo de
direito prescreve, em direito administrativo, em
cinco anos a partir da data da violação dele, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu não reconhecimento inequívoco” (j. 8-3-1989).
Nesse
mesmo
sentido,
Yussef
Said
CAHALI
leciona que, havendo
“necessidade de se reconhecer um direito através
de uma ação, para só então se reconhecerem as
prestações vencidas, a prescrição se inicia da data
em que o mesmo direito deixa de ser observado”,
de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição
das prestações de trato sucessivo, quando “as parcelas
em débito decorrem de um direito já reconhecido”
(Prescrição
e
decadência.
São
Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 304).
Em direção clássica no STF, podem recrutar-se
estes julgados paradigmáticos:
“Quando é um direito reconhecido, sobre o qual
não se questiona, aí, são as prestações que vão
prescrevendo, mas, se o direito às prestações
decorre do direito à anulação do ato, é claro que,
prescrita a ação em relação a este, não é possível
julgar prescritas apenas as prestações, porque
prescreveu a ação para reconhecimento do direito,
do qual decorreria o direito às prestações. Do
contrário, seria admitir o efeito sem a causa” (RE
59.122, apud RE 68.119, j. 9-10-1969).
“(...) se o pretendente se omite de reclamar a
obtenção do benefício, desde quando a sua
pretensão era exercitável, ou seja, da vigência da
própria lei, é o próprio fundo de direito que se
compromete com o decurso do prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, consumado, àquele mesmo é que retira a
acionabilidade. Atingido o próprio direito não há
falar em prestações sucessivas que somente nele
têm sua fonte” (RE 99.336, j. 23-5-1983).
Cabe acrescentar, a propósito:
“Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça
orientação
no
sentido
de
se
reconhecer
a
prescrição de fundo de direito na hipótese de ação
de retificação de aposentadoria em que se verifica
o transcurso de mais de cinco anos entre o ato da
aposentadoria e a propositura da ação que lhe
objetiva modificar” (REsp 325.228, j. 26-2-2002).
“I- Em se tratando de ação proposta com a
finalidade de revisão de proventos de servidor
aposentado, o prazo prescricional tem início a
partir do ato de aposentação.
II- Tendo, in casu, transcorrido mais de cinco anos
entre o ato de aposentadoria e a propositura da
ação, prescrito está o próprio fundo de direito”
(AgR no Ag 573.026 -STJ, j. 25-5-2004).
“É pacífico o entendimento jurisprudencial desta
Corte de Justiça no sentido de que, cuidando-se
de ação onde, afinal, a revisão do benefício
dependa da retificação do ato de reforma, prescrito
se encontra o próprio fundo de direito se a ação é
ajuizada posteriormente aos cinco anos daquele
ato” (AgR no Ag 580.246 -STJ, j. 23-6-2004).
“(...) A prescrição quinquenal das ações contra a
Fazenda Pública atinge o próprio fundo de direito
quando o ato da Administração negar a situação
jurídica
fundamental
em
que
se
embasa
a
pretensão judicialmente veiculada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Não tendo sido requerida a retificação da
pensão, opportuno tempore, acarretando com isso
o não pagamento do percentual ora postulado,
apresenta-se evidenciada a ocorrência da prescrição qüinqüenal, por ter o ato da
Administração atingido o próprio fundo de direito.
Correto, portanto, o reconhecimento da prescrição,
com fundamento no art. 1o e seguintes, do Decreto
no 20.910/32, pelo julgado de origem” (REsp
291.580 -STJ, j. 7-8-2001).
“É entendimento pacífico nesta Corte que o prazo
para a revisão de aposentadoria, tanto para o
servidor como para a Administração, é fixado em
lei específica e, na sua ausência, será de 5 anos
entre o do ato concessivo e a propositura da ação
judicial que visa à revisão” (AgR no Ag 428.116 -
STJ, j. 25-2-2003).
“Em se tratando de ação pleiteando a revisão de
aposentadoria a prescrição alcança o próprio fundo
de direito, correndo o prazo da data do ato de
aposentadoria” (AgR no Ag 573.893 -STJ, j.
12-4-2005).

“I - A ação proposta objetiva, na realidade,
a revisão dos proventos do autor através da
correção dos cálculos do padrão em que se
encontra,
incluindo
o
tempo
de
serviço
concernente à “agregação”, fato ocorrido antes do
ato de reforma.
II Na presente situação, a revisão de proventos
acarretaria a retificação do próprio ato de reforma,
uma vez que pretende computar o citado tempo de
serviço. Com isso, o termo a quo para a contagem
da prescrição deve ser o próprio ato de reforma”
(REsp 768.732 -STJ, j. 20-9-2005).
“Versando o pedido inicial sobre revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria com o objetivo de que sejam
incorporadas as diferenças pagas a título de
complementação pelo exercício de função junto a
órgão diverso ao que pertenciam os recorridos, a
hipótese é de prescrição do fundo de direito,
relativa à alteração da própria situação funcional”
(REsp 437.668 -STJ, j. 18-12-2002).
“Em se tratando de ação proposta para se obter a
revisão
dos
proventos
do
servidor,
para
o
reconhecimento do seu direito à incorporação de
incentivos referentes ao exercício de cargo de
direção, a prescrição atinge o chamado fundo de
direito, e o prazo prescricional tem início a partir
do ato de aposentação” (REsp 421.772 -STJ, j.
16-5-2002).
No caso dos autos, pretende a suplicante rever
um ato concreto e eficaz de reajuste remuneratório
datado de 1990, ajuizada esta ação somente em 22 de
agosto de 2019.
Descortina-se, pois, o óbice prescricional.
Pelo meu voto, pois, reconhecia a incidência do
óbice prescricional.
VOTO -MÉRITO STRICTO SENSU:
8.
Vencido na preliminar, prossigo na apreciação do
caso.
9.
Em acordo coletivo celebrado entre os ferroviários
e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi previsto que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustes remuneratórios mensais seguiriam o referido
índice, conforme disposto na Lei federal 7.788/1989 (de
3-7).
Ocorre que, em 15 de março de 1990, editou-se a
Medida provisória 154, que determinou a suspensão de
quaisquer reajustes, sendo essa norma convertida na Lei
federal
n.
8.030/1990
(de
12-4),
que
revogou
expressamente a Lei n. 7.788/1989 (art. 14).
O direito ao reajuste remuneratório é adquirido ao
término do mês, de forma que, quando a Medida
provisória n. 154/1990 foi editada, havia mera expectativa
de direito, pois não completado o período para sua
efetivação, conforme decidiu o STF, no julgamento do MS
21.216, em 5 de dezembro de 1990, que versava o tema
ora em pauta:
“A revogação precedeu a própria aquisição e não
somente o exercício de direito. Para a aquisição
do direito, ou seja, para o ingresso deste no
patrimônio do pretenso titular, seria mister que,
antes da revogação, se houvessem reunido e
consumado todos os elementos isto é, os fatos
idôneos à sua constituição ou produção”
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:
-
“Embargos Infringentes. Ex-empregados da
extinta Fepasa e pensionistas. Pretensão a haver,
em seus proventos de aposentadoria e de pensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajuste salarial com base no IPC do IBGE relativo
aos meses de março e abril de 1990. Inviabilidade.
Leis federais de nos. 7.788/89 e 7.830/89 que
foram revogadas pela M.P. 154/90, convertida na
Lei federal n. 8.030, de 1990. “Revogada esta Lei
pela
Medida
Provisória
n.
154,
de
16-3-90
(convertida na Lei 8.030-90), antes de que se
houvessem
consumados
os
fatos
idôneos
à
aquisição do direito ao reajuste previsto para
1o-4.90, não cabe, no caso, a invocação da
garantia
prevista
no
art.
5o,
XXXVI,
da
Constituição. Pedido indeferido, por maioria” (MS
21.216-1,
Pleno,
j.
5.12.1990,
Rel.
o
Min.
OCTAVIO GALLOTTI). Autores que não detêm o
direito pleiteado.” (EI 0010290-95.2012 -Rel. Des.
AROLDO VIOTTI, j. 26-1-2016)
-
“FEPASA.
Aposentados
e
pensionistas.
Pretensão ao reajuste dos benefícios de acordo
com o IPC de março e abril de 1990 (84,93% e
44,80%), nos termos das Leis no 7.788 e 7.830/89.
Impossibilidade.
Leis
revogadas
pela
Medida
Provisória
no
154/90,
convertida
na
Lei
no
8.030/90. Inexistência de direito adquirido aos
índices
de
correção
monetária”
(AC
1008243-63.2014 -Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
j. 19-3-2018)
-
“Complementação
de
pensão
- Fepasa.
Pretensão de pensionistas de ferroviários da
extinta Fepasa de
receber
as
diferenças
de
complementação de pensão referentes ao IPC dos
meses de março e abril de 1990. (...). Inexistência
de direito adquirido” (AC 0043606-36.2011 -Rel.
Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. 9-10-2017)
10.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas. POSTO ISSO, pelo meu voto, vencido na
preliminar de mérito, nega-se provimento à apelação de
Ivone Francisco de Paula (autos 1043964-03.2019 da 7a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo).
Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, cabe assinar o valor total
desses
honorários
em
R$2.200,00,
observada
a
incidência do § 3o do art. 98 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.146/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1043964-03.2019.8.26.0053
Apelante: Ivone Francisco de Paula
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. Ricardo Dip, a meu ver
outra solução haveria de ser dada ao caso concreto.
O direito à complementação dos proventos de
aposentadoria e de pensão foi claramente disciplinado pelo Estatuto
dos Ferroviários das Estradas de Ferro de propriedade e
administração do Estado, aprovado pelo Decreto no 35.530/59,
ainda em vigor, nos artigos 192 e 193:
“Artigo 192. O pessoal dos serviços ou
repartições criados, mantidos ou administrados pelo
Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de
Aposentadoria e Pensões quando aposentado terá direito
ao provento assegurado aos demais funcionários ou
servidores do Estado.
Parágrafo único. A diferença entre o provento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquêle a que
tiver direito o servidor, na forma legal, correrá por conta
da Estrada.”
“Artigo 193. Ao servidor aposentado de acôrdo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento dos seus proventos no caso de majoração geral
dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de
aumento geral de salários concedido sob a forma de
promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos
serão, proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na conformidade das leis que regulam a aposentadoria
dos funcionários públicos.”
A Lei Estadual no 9.343/96, que autorizou o
Poder Executivo a contrair financiamento, a outorgar garantias, a
transferir o controle acionário de empresa e a assumir obrigações, a
fim de viabilizar a cisão parcial do patrimônio da FEPASA,
determinada pela Lei Estadual no 9.342/96, não se distanciou do
Estatuto dos Ferroviários quanto à complementação sob exame:
“Artigo 4o. Fica mantida aos ferroviários, com
direito adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
"caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado,
mediante
dotação própria
consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o "caput" deste
artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários.” (grifamos)
Por seu turno, o Acordo acerca do reajuste de salários
da categoria, a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990 e outras avenças
(fls. 27-30) assegurou aos trabalhadores da FEPASA, vinculados a
distintos sindicatos, que “a partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no
7.780 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais” (cláusula
4 - fl. 28).
Pois bem.
A exegese das normas incidentes na espécie
conduz à inarredável conclusão de que a autora faz jus às
diferenças pecuniárias que, porventura, vierem a ser apuradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação, decorrentes dos efeitos do referido acordo sobre a
complementação dos proventos.
Lembre-se que os benefícios conferidos em favor
dos aposentados e dos pensionistas da FEPASA o foram muito
antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 e estão
salvaguardados pelo artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.
Diante desse cenário, não vingam as teses
defendidas pela Fazenda, no sentido de que inexistiria direito
adquirido a ser preservado, em particular ante a revogação da Lei
no 7.788/89, e de que os trabalhadores da ativa não teriam sido
favorecidos pelos reajustes.
Outrossim, a simples alegação de que o contrato
coletivo relativo ao biênio 1991/1992 teria abrangido as perdas
referentes ao ano de 1990 não abala o pedido, na medida em que a
cláusula 4.17, caput, prevê apenas que sobre os salários vigentes em
31.12.1990 será aplicada correção no patamar de 69,61%, “ficando
acordado com as Entidades Sindicais a conclusão das negociações, no
tocante aos índices de correção salarial referente ao ano de 1990” .
Nada mais.
Sobre o tema são definitivas as palavras do Des.
Guerrieri Rezende:
“A norma constitucional em destaque prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias ao aposentado e ao pensionista, outorgando a
eles os mesmos direitos e as mesmas vantagens dadas ao
servidor da ativa.
Isto porque a Regra Maior é clara ao assentar
que “que são estendidos os benefícios ou vantagens
concedidos aos servidores em atividade, ainda quando
oriundos de transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a pensão".
Ao interpretar-se referido cânon superior,
percebe-se que o legislador constituinte deu paridade real
em relação aos valores pagos aos titulares de cargo ou
função,
correspondentes
àqueles
que,
no
passado,
serviram de referência para os proventos ou para os
benefícios dos pensionistas.
Assim, como critério de justiça absoluta, o
Texto Constitucional proíbe qualquer descompasso entre
o que percebe o servidor da ativa, que intitula cargo ou
função pública, com aqueles que receberam a aposentação
e que exerciam, na ativa, os mesmos cargos ou as mesmas
funções.
A paridade real existente entre ativos e
inativos amarrada no plano constitucional não pode, sob
qualquer pretexto, permitir o desatrelamento entre ativos
e inativos, sob pena de inconstitucionalidade.
De outro lado, norma infraconstitucional não
pode, sob pena de burlar o preceito e o princípio
desatrelar os servidores, aduzindo que os benefícios
conferidos o foram aos servidores em atividade,
discriminando os aposentados. De efeito, se ocorrer
alguma peculiaridade ou singularidade tipificada na
norma inovadora da ordem jurídica, essas circunstâncias
não podem obstar o pagamento aos servidores inativos.
(grifamos)
(Embargos Infringentes no 824.667-5/1-01, 7a Câmara de
Direito Público, j. em 28.9.2009)
O
Supremo
Tribunal
Federal
fornece
o
balizamento necessário a amparar o entendimento acima exposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2. Inativos da FEPASA: extensão de
abono concedido aos servidores em atividade (CF, artigo
40, § 8o): precedentes.”
(EDec no AI no 534960/SP, 1a T., rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 9.8.2005);
“Agravo regimental e embargos de declaração
em agravo de instrumento. 2. Recurso de Benedito Celso
de Andrade Lima e outros. Decisão monocrática do
relator. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 3. Verba honorária. Aplicação do parágrafo 4o
do artigo 20 do CPC. Precedentes. 4. Recurso do Estado de
São Paulo. Abono concedido aos trabalhadores da
FEPASA,
em
atividade.
Extensão
aos
inativos.
Possibilidade. Caráter geral da gratificação. Precedente.
5. Agravos regimentais a que se nega provimento.”
(EDec no AI no 581.571/SP, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes,
j. em 18.12.2007);
“Servidor Público. FEPASA. Abono concedido
aos servidores em atividade. Extensão aos inativos.
Possibilidade. Agravo improvido. I - É devido aos
servidores inativos da FEPASA o abono concedido aos
servidores em atividade. Precedentes. II - Agravo
regimental improvido.”
(AReg. no AI no 694.707/SP, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 25.8.2009).
O desfecho ora preconizado respalda-se, dentre
outras, nas decisões deste Tribunal de Justiça a seguir indicadas:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA.
1. Cobrança de reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao
IPC de março e abril de 1990. Obrigação legal imposta à
Fazenda do Estado. Admissibilidade. Benefício concedido
aos ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, deve
ser estendido aos inativos e pensionistas, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 4o, § 2o, da Lei n.o 9.343/96 e do artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 7o da EC no
41/03. 2. Incidência do regime de juros, nos termos em que
estabelecidos pelo artigo 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97
(redação da Lei Federal no 11.960/09), a partir da data de
sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN
4.357/DF
e
4.425/DF
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária
adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período
da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o
fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido.”
(Apelação no 0004156-65.2015.8.26.0047, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. em
18.4.2016);
“FEPASA - Pretensão na aplicação de índices
percentuais de reajuste - IPC de Março de 1990 (84,32%) e
IPC de Abril de 1990 (44,80%) - Prescrição de fundo do
direito afastada - Súmula no 85 do STJ - Contrato
Coletivo de Trabalho - Leis nos 1.386/51, 1.974/52 e
9.343/96 - Admissibilidade - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido.”
(Apelação no 1003506-80.2015.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ana Liarte, j. em 9.5.2016);
“PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Prestações
de
trato
sucessivo
–
Preliminar
rejeitada
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE
PENSÃO – Aposentados e pensionista de ferroviário
aposentado
da
extinta
FEPASA
–
Pretensão
ao
pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária
de acordo com o IPC dos meses de março (84,93%) e abril
(44,80%) do ano de 1990 – Impossibilidade – Inexistência
do alegado direito adquirido (art. 269, I, do CPC) –
Sentença de procedência – Recurso provido.“
(Apelação no 0026782-31.2013.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 9.5.2016).
Observa-se, entretanto, que, caso o instituidor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensão tenha sido contemplado com a aplicação dos índices ou
sobre os salários que percebia à época em que estava na ativa ou
sobre os proventos de sua aposentadoria, não poderá ser
reconhecido o direito às diferenças postuladas. De outra forma,
verificar-se-ia duplo reajuste referente ao mesmo período, indevido
bis in idem.
Assinale-se
que
a
solução
alvitrada
não
representa indevida ingerência do Judiciário em matéria de
exclusiva competência do Executivo; vela, antes, pelo cumprimento
a preceito legal, ao que está jungido o Administrador por força do
ofício que desempenha.
Isto posto, pelo meu voto, daria provimento ao
recurso, com observação.
José Jarbas de Aguiar Gomes
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
12008D56
13
20
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
AF0B729
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043964-03.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.